Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705024-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO BATISTA DE SOUSA D E C I S Ã O BANCO BRADESCO S/A interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina a qual, após a prolação de Sentença extinguindo o Cumprimento de Sentença em razão da ausência de impugnação, rejeitou a impugnação apresentada posteriormente e rejeitou os Embargos de Declaração opostos. Em suas razões recursais, o agravante defende a tempestividade da impugnação e o excesso da execução. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Conforme se verifica da leitura dos autos principais, após o início da fase de cumprimento de Sentença, a parte exequente, ora agravada, foi intimada a comprovar o descumprimento da obrigação de fazer estabelecida em Sentença, a fim de se averiguar o cabimento da aplicação da multa determinada. Após a apresentação de documentos, a parte executada foi intimada para manifestação. Ato contínuo, a parte executada, ora agravante, realizou o depósito judicial dos valores executados, tendo informado que se tratava de garantia do juízo, “devendo tal quantia permanecer em conta judicial até que seja julgada a impugnação ao cumprimento de sentença que será apresentada oportunamente, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil”. Sobreveio manifestação do exequente requerendo o levantamento dos valores em razão do escoamento do prazo para apresentação de impugnação. Os fundamentos foram acolhidos, tendo sido proferida Sentença reconhecendo a extinção da obrigação. Então, foi expedido alvará de levantamento com a transferência dos valores em favor do exequente. Foi realizado o cálculo das custas finais e, na mesma data, foi apresentada impugnação ao cumprimento de Sentença pelo agravante. Pouco depois, foram opostos embargos de declaração em face da Sentença proferida. O juízo de origem se manifestou nos seguintes termos: “Inicialmente, não conheço da impugnação de ID n.221731669 porque intempestiva. Em relação ao mérito da impugnação, comento que não há que se falar em nulidade de intimação da devedora visto que desde a sua inclusão no polo passivo, a requerida vem sendo intimada, via sistema, de todos os atos praticados nos autos, desde a fase de conhecimento até o atual momento da execução, reforçando o descaso da requerida na demanda em análise, não havendo que se falar em nulidade de intimação. Sobre o assunto, a jurisprudência deste Eg. TJDFT tem entendido pela validade das intimações realizadas via sistema, considerando-as, inclusive, pessoais. Confira-se: "(...)As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.(...)" (Acórdão 1353796, 07091845120208070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO. PORTARIA CG No 160/2017. VALIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 240, STJ. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". Acrescente-se que o § 6o, estabelece que "as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais". 2. Ainda que tenha requerido que as intimações fossem realizadas em nome do atual advogado, se o recorrente é conveniado junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrado para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações serão válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar o CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal.(...)" (Acórdão 1356330, 00009669220178070002, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, reputo como válidas todas as intimações realizadas via sistema em nome da devedora, de forma que a impugnação, no mérito, é manifesta improcedente e na forma, irregular porque intempestiva. A respeito do recurso manejado no ID n. 222951619, rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. O cumprimento de sentença foi iniciado em ID n. 213605429. No ID n. 219257409, em 29/11/2024, a requerida depositou quantia de R$ 17.316,46 a título de garantia do juízo e informou que apresentaria impugnação ao cumprimento de sentença. No entanto, em 03/12/2024, transcorreu o prazo para apresentar a impugnação. Dessa forma, foi proferida sentença de extinção do cumprimento de sentença em razão do pagamento no ID n. 220801908. Não há omissões no julgado eis que não fora apresentada impugnação tempestiva. As razões do inconformismo do embargante devem ser objeto da via recursal própria. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Foi interposto o presente recurso, o qual não ultrapassa a barreira do conhecimento. Explico. Nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. O art. 925 ainda prevê que “a extinção só produz efeito quando declarada por sentença”. Na hipótese, como transcrito acima, foi proferida Sentença de extinção da obrigação, consignando-se a ausência de apresentação de impugnação. Quando o ato judicial proferido se tratar de Sentença, ele será recorrível por meio de Apelação, conforme estabelecido pelo art. 1.009 do Código de Processo Civil. Assim, em que pese a prolação de Decisão posteriormente, reconhecendo a intempestividade da impugnação apresentada, tal entendimento somente reitera o posicionamento exarado pela Sentença, a qual consigna expressamente que “Em ID. 219257413, o executado depositou a quantia de R$ 17.316,46 a título de garantia do juízo e informou que apresentaria impugnação ao cumprimento de sentença. No entanto, em 03/12/2024, transcorreu o prazo para apresentar a impugnação.”. Assim, o recurso a ser interposto pelo agravante era a Apelação. Convém ressaltar ser incabível a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal, porquanto seu cabimento depende da inexistência de erro grosseiro ou preclusão do prazo para interposição. Assim, não havendo dúvidas que, em se tratando de Sentença referente à extinção do cumprimento de Sentença, o recurso cabível será o recurso de Apelação, inaplicável o Princípio da Fungibilidade. Por fim, não há como se argumentar se tratar de recurso interposto em face da Decisão que apreciou a impugnação trazida pelo recorrente, porquanto, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil, para corrigir erro material devem ser opostos embargos de declaração. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator